Tribunal: TCU
Processo: 026.025/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Agência Nacional de Transportes Terrestres contra o Acórdão 609/2022  Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, em que nesta oportunidade aprecia embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres contra o Acórdão 609/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão à embargante.